Tribunal: TJDFT
Processo: 0006355-83.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006355-83.2012.8.07.0018 RECORRENTE: JOAO LUCAS DA SILVA RECORRIDOS: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAIS. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I - A sentença que aprecia corretamente os pedidos, apenas não acolhe o pleito da parte, mas o faz fundamentadamente, inclusive rejeitando as preliminares e prejudicial de mérito (prescrição) de forma correta, não desafia anulação sob o argumento de ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. II - Apurado que a posse exercida sobre imóvel da Terracap é justa e de boa-fé, ainda que adquirida de terceiro, adquirente originário do imóvel, inclusive com escritura de compra e venda registrada junto ao Ofício de Imóveis respectivo, autoriza-se a rescisão do contrato em razão do inadimplemento das parcelas do financiamento, mas se garante a indenização pelas benfeitorias realizadas pelo último adquirente, na forma do art. 1.219 do Código Civil. III - Na hipótese, o apelante, que é o segundo réu/reconvinte, adquiriu o imóvel do comprador originário da Terracap, que deixou de pagar as parcelas do financiamento, razão pela qual foi decretada a rescisão do contrato e a reintegração de posse em favor da empresa. Porém, como o apelante detém justo título, levado a registro, e sua posse é de boa-fé, deve ser indenizado pelas benfeitorias realizadas no imóvel, sob pena de enriquecimento sem causa da autora que, ademais, deixou transcorrer mais de uma década para reaver o bem. IV - RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 343 do Código de Processo Civil, ao argumento de que não foi intimado para se manifestar sobre a contestação à reconvenção; c) artigo 205 do Código Civil, defendendo a tese de que a prescrição é decenal para a ação de cobrança de valores; d) artigos 256, 257, 258 e 280, todos do CPC, porque, não esgotados todos os meios possíveis para localização dos réus, que poderiam ser citados via carta precatória nas cidades mineiras de Medina e Patos de Minas, onde residem, são nulas as citações realizadas por edital. Sem indicar afronta a qualquer preceito, sustenta que: seu direito de defesa foi cerceado quando o juízo não se pronunciou acerca de seu pedido de citação do terceiro reconvindo (Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal), além de não ter sido intimado para se manifestar sobre a contestação à reconvenção e; a parte adversa deve ser condenada a pagar-lhe o valor pago pelo imóvel (R$ 17.800,00 – dezessete mil e oitocentos reais), além das benfeitorias, tudo atualizado monetariamente e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir de 9/11/1995. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior entende que, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015”. (AgInt no AREsp 1297677/PA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 26/6/2020). Melhor sorte não colhem as teses de violação aos artigos 256, 257, 258, 280 e 343, todos do CPC, e 205 do CCB, pois a turma julgadora fez as seguintes ponderações no ID 15759336 – Págs. 2/3 acerca dos temas, verbis: A alegada nulidade decorrente da ausência de intimação para apresentar réplica à contestação apresentada em razão da reconvenção, de igual modo, não encontra amparo, até porque o único documento juntado com a contestação (fl. 229) se limita a um espelho do débito decorrente do contrato inadimplido com a autora, do qual o réu tinha ou deveria ter conhecimento e não teve qualquer influência sobre o resultado do julgamento. Também não há falar em nulidade da citação do primeiro réu. Em primeiro lugar, porque se trata de tema que não transpõe interesse recursal do ora apelante, e, ainda que houvesse interesse, é certo que a alegação não encontra amparo, porque a localização do aludido réu foi buscada à exaustão, não sendo razoável anular a citação por edital com base no frágil argumento de que ele poderia estar em outro município, para o qual deveria ter sido expedida carta precatória; sob pena de grave prejuízo ao processo, sem qualquer razão jurídica que pudesse justificar, à exceção da tentativa de protelar o desfecho da lide que já se arrasta por longo período. Em relação à prejudicial de mérito, igualmente, foi devidamente analisada pelo julgador, oportunidade em que fundamentou a decisão que a rejeitou, pois, com razão, compreendeu que a pretensão da autora não está prescrita, porque a demanda não tem por objeto a cobrança das parcelas em atraso, mas sim a rescisão do contrato com a reintegração de posse. Ademais, conforme o próprio réu deixou claro, a autora já havia ajuizado ação com objeto idêntico em 1999 (1999.01.1.032702-9), que tramitou perante a 8a Vara de Fazenda Pública, cuja tramitação se encerrou em 2014.vNaquela oportunidade a ação foi extinta sem resolução do mérito, razão, inclusive, do afastamento da preliminar de coisa julgada na origem. A presente demanda foi proposta em 2012, data em que eventual prazo prescricional havia sido interrompido pela demanda acima mencionada. Portanto, correto o entendimento do juiz acerca da inocorrência de prescrição, bem como em relação à rejeição de todas as preliminares arguidas, que ora se confirma. Portanto, para infirmar os argumentos acima transcritos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente não devem transitar as teses atreladas ao cerceamento de defesa e ao pedido de condenação da parte recorrente, porquanto a ausência de indicação do dispositivo violado autoriza incidir, por analogia, o veto preconizado pelo verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp 1601323/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015